Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. REGISTRO DE GRAVAME. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que nos autos de ação de busca e apreensão indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora e do registro do gravame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da mora do devedor mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132/STJ, (ii) se o registro do gravame sobre o veículo é requisito essencial para a ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 1132/STJ estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que a correspondência retorne com a anotação "ausente".
4. O registro da alienação fiduciária no DETRAN constitui requisito de eficácia perante terceiros, não sendo condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.